Tribunal: TJMT
Processo: 1012452-71.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012452-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), EFIGENIO BATISTA DE OLIVEIRA - CNPJ: 05.302.002/0001-59 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento e reformou decisão de 1º grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado nula a citação por edital realizada em execução fiscal. O agravante sustenta que a citação editalícia ocorreu de forma prematura, sem o prévio esgotamento de diligências exigidas pelo art. 8º, III, da Lei nº 6.830/80 e pela jurisprudência do STJ. Requer a retratação da decisão ou o provimento do agravo para reconhecer a nulidade da citação e restabelecer a decisão de origem.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida mesmo sem a realização de diligências complementares previstas no Código de Processo Civil de 2015, quando já frustradas as formas de citação estabelecidas pela Lei nº 6.830/80.

III. Razões de decidir

3.

A Lei nº 6.830/80, como legislação especial que rege as execuções fiscais, estabelece regra própria para a citação do devedor, autorizando a citação por edital após a frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça, sem exigir diligências complementares a outros cadastros ou bases de dados.

4.

O artigo 2º, § 2º, da LINDB consagra o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica da LEF prevalece sobre a norma geral do CPC/2015, inexistindo revogação tácita ou aplicação subsidiária obrigatória das regras do Código às execuções fiscais.

5.

A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.103.050/BA), reconhece a validade da citação por edital em execuções fiscais desde que comprovadas tentativas frustradas de citação pessoal e por correio, sendo desnecessárias novas diligências.

6.

O acervo probatório constante dos autos demonstra que o oficial de justiça realizou diligências no endereço fiscal do executado, sem sucesso, o que caracteriza tentativa válida e suficiente para autorizar a citação ficta conforme o rito especial da LEF.

7.

A decisão monocrática observou corretamente a legislação e jurisprudência aplicáveis, inexistindo omissão ou ilegalidade que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I a III, da Lei nº 6.830/80, não sendo exigíveis diligências complementares previstas no CPC/2015.

2.

A Lei nº 6.830/80, por sua natureza especial, prevalece sobre as normas gerais do CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal.

3.

A frustração das tentativas formais de citação autoriza a adoção da citação por edital, conforme jurisprudência do STJ e Súmula 414.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, interposto por Efigênio Batista de Oliveira, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática que proveu o agravo de instrumento interposto pelo Município de Alta Floresta e reformou a decisão de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado nula a citação por edital.

O agravante sustenta, em síntese, que não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do executado antes da autorização da citação por edital. Diz que a citação por edital foi prematura e, portanto, nula, por afronta ao disposto no art. 8º, inciso III, da Lei nº 6.830/80, bem como à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o entendimento firmado no REsp 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, e à Súmula 414 do STJ, que condicionam a validade da citação por edital ao prévio esgotamento das demais formas de citação previstas na legislação.

Diante disso, requer, inicialmente, a retratação da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, e, caso não seja essa a hipótese, que o presente agravo interno seja submetido à apreciação da Egrégia Câmara, com o consequente provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da citação por edital, restabelecendo-se a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência veiculada no presente agravo interno não reúne condições para infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, razão pela qual esta merece integral manutenção e o recurso deve ser desprovido.

O ponto central da controvérsia reside em determinar se foram ou não preenchidos os requisitos legais para a realização válida da citação por edital, no âmbito da execução fiscal ajuizada pelo Município agravante.

No que tange à forma de citação nas execuções fiscais, dispõe o artigo 8º da Lei n. 6.830/1980 – Lei de Execução Fiscal (LEF):

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo
.

Assim, a Lei de Execução Fiscal expressamente autoriza a citação por edital após a frustração das tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, sem exigir a realização de diligências adicionais a outros órgãos ou sistemas de informação, tal como previsto no art. 256, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC).

Ainda que o CPC de 2015 contenha regras mais extensas para a configuração do estado de incerto ou ignorado do réu, essa disciplina não revoga nem substitui a regra específica da LEF, conforme impõe o artigo 2º, § 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB): “
A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior, salvo se expressamente o declarar
”.

Aplica-se, portanto, o princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
), prevalecendo o regramento contido na Lei n. 6.830/1980 sobre as normas gerais do CPC/2015, inclusive porque a própria LEF não prevê a aplicação subsidiária do CPC, como expressamente ocorre em outros microssistemas processuais.

Esse é, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do atual CPC/2015, como cito:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL –

AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM – EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA

– VALIDADE – EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No que tange à violação do art. 1.022 do CPC, não se pode falar em negativa de prestação jurisdicional quando não foram opostos embargos de declaração na origem a fim de sanar o vício suscitado.

Súmula n. 284/STF.

2. O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018).

3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020).

No mesmo sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual, como cito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART. 8º DA LEF ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES PREVISTAS NO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por E. S. Fabiano Transportes Ltda., por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo de Instrumento do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que reconhecera a nulidade da citação por edital em execução fiscal. A decisão agravada reconheceu a validade da citação ficta após frustração das tentativas por correio e por oficial de justiça, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e da Súmula 414 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital realizada na execução fiscal é válida mesmo sem a realização de diligências complementares, como buscas em cadastros públicos, exigidas pelo CPC/2015, quando já frustradas as tentativas de citação previstas na Lei de Execuções Fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o REsp 1.103.050/BA, em sede de recurso repetitivo, reconhece que a citação por edital é válida na execução fiscal quando frustradas as tentativas de citação pessoal e postal, conforme prevê o art. 8º da LEF.

4. A Lei nº 6.830/80, por ser norma especial, prevalece sobre o CPC/2015 quanto ao procedimento citatório na execução fiscal, não se exigindo a realização de diligências complementares previstas no Código, como consultas a órgãos públicos.

5. Nos autos, restou comprovado que a Fazenda Pública efetuou tentativas de citação por AR e por mandado judicial, todas infrutíferas, o que justifica a citação por edital.

6. A alegação da parte agravante não apresenta fato novo ou omissão relevante que justifique a modificação da decisão monocrática, que aplicou corretamente a legislação e jurisprudência pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. “A citação por edital em execução fiscal é válida quando frustradas as tentativas previstas no art. 8º, I e II, da LEF, não sendo exigível a realização de diligências complementares previstas no CPC.

2. A LEF, como legislação especial, prevalece sobre o CPC quanto ao regime de citação na execução fiscal.

3. A frustração das tentativas formais de citação autoriza, por si só, a adoção da citação por edital, conforme Súmula 414/STJ.

Dispositivos relevantes citados: “LEF, art. 8º, I a III; CPC/2015, art. 256, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, j. 10.06.2009 (repetitivo); STJ, Súmula 414.”

(TJMT – Agravo Interno nº 1028248-39.2024.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PREVISTAS NA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. DEVER DO CONTRIBUINTE DE MANTER SEUS DADOS CADASTRAIS ATUALIZADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau que havia acolhido exceção de pré-executividade e declarado nula a citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade da citação por edital realizada em processo de execução fiscal, após tentativas frustradas de citação por carta e por oficial de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, cabível somente quando esgotadas todas as modalidades de citação previstas em lei, conforme preconiza a Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

4. No caso concreto, foram realizadas tentativas de citação por carta e por oficial de justiça em todos os endereços conhecidos da executada e seus corresponsáveis, restando todas infrutíferas, o que justifica plenamente o recurso à citação editalícia.

5. A Fazenda Pública Estadual seguiu rigorosamente o procedimento estabelecido pelo art. 8º da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), tentando inicialmente a citação por correspondência e, posteriormente, por Oficial de Justiça, somente recorrendo à via editalícia após o fracasso dessas tentativas.

6. É dever do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante o Fisco, não podendo se beneficiar de sua própria inércia ao se esquivar das tentativas de citação.

7. Permitir que o contribuinte se beneficie de sua própria torpeza, esquivando-se das tentativas de citação e, posteriormente, alegando nulidade da citação editalícia, configuraria evidente violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação processual, previsto no artigo 6º do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.
É válida a citação por edital em execução fiscal quando precedida de tentativas frustradas de localização do devedor por meio de citação postal e por oficial de justiça, em estrita observância ao procedimento estabelecido no art. 8º da Lei de Execuções Fiscais e à Súmula 414 do STJ
.

2.
É ônus do contribuinte manter seus dados cadastrais atualizados perante os órgãos da Administração Pública, não podendo se beneficiar de sua própria inércia para alegar nulidade processual
.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 6.830/80, art. 8º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 414; TJMT, Ap 10664/2017, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak; TJMT, AC 1009989-72.2021.8.11.0041, Relator Graciema de Ribeiro Caravellas

(TJMT – Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 1011574-49.2025.8.11.0000, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo singular somente autorizou a citação por edital após frustradas as tentativas de citação por AR e por oficial de justiça, conforme consta dos documentos juntados ao instrumento recursal (Id. 281402865, págs. 24/26, Id. 281402866, págs. 26/27). Logo, a diligência da Fazenda Pública observou o iter procedimental exigido pela legislação especial aplicável à execução fiscal.

Não se pode exigir da parte exequente o esgotamento absoluto e desproporcional de diligências perante todos os sistemas disponíveis, notadamente porque a ausência de localização do devedor, após tentativas válidas por meios ordinários, autoriza a adoção da citação ficta, nos termos da Lei específica.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025